Tribunal: TJMT
Processo: 1006661-42.2018.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2021-11-03

Ementa:
Vistos etc.
Nos termos do artigo 487, inciso III, alínea “b”, do Código de Processo Civil, HOMOLOGO, para que surta seus jurídicos e legais efeitos, o acordo entabulado ao ID 105707953 (fls. 334/341), e, por conseguinte, JULGO PREJUDICADO o recurso de apelação em epígrafe.
Publique-se e intimem-se.
Empós, devolva-se os autos ao Juízo de origem.
Cumpra-se.